Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. ESTUDOS. NÍVEL SUPERIOR. CONTINUIDADE. PRESUNÇÃO. NECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. REVISÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por G.F.D.O. para exonerá-lo do pagamento de alimentos no importe de dez por cento (10%) de seus rendimentos brutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de restabelecimento da obrigação de prestação de alimentos ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil do alimentando não implica, por si só, a extinção da obrigação de prestação de alimentos, que pode subsistir por outro fundamento.
4. O princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material estão previstos no art. 1.694 do Código Civil, que possibilita aos parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
5. A prova da continuidade nos estudos em curso de nível superior ou técnico após a maioridade demonstra a presunção de necessidade da verba alimentar no caso concreto.
6. A análise da imprescindibilidade dos alimentos para o alimentando, aliada à capacidade econômica do alimentante deve ser realizada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O advento da maioridade civil do alimentando não extingue de forma automática o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. É preciso verificar, nessas situações, se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.566, inc. IV, e 1.694; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705391-85.2017.8.07.0014, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10.6.2020; REsp 1.642.323, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.3.2017; Súmula n° 358/STJ.